Tribunal: TJES
Processo: 5003906-11.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003906-11.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JANE MACEDO FARIA MILAGRE
APELADO: Em segredo de justiça e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARCELA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Guarapari, com pedido de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da Gratificação de Regência de Classe, supostamente devida entre os anos de 2019 e 2023, bem como indenização por danos morais.

2)
A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de amparo legal, reconhecendo ainda a litigância de má-fé pela dedução de pretensão contrária a texto expresso de lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Regência de Classe continua devida à servidora pública municipal após a reestruturação do regime jurídico e remuneratório do magistério promovida por legislação posterior; (ii) verificar se há configuração de litigância de má-fé na propositura da ação com fundamento em norma expressamente revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A Gratificação de Regência de Classe prevista no inciso IV do art. 48 da Lei Municipal nº 1.117/1987 fora revogada pelas Leis Municipais nº 1.254/1990, nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998, que instituíram novo estatuto e plano de carreira para o magistério municipal, reorganizando de forma exaustiva as gratificações e vantagens funcionais.

5)
A revogação se deu por incompatibilidade e regulação integral da matéria, nos termos do §1° do art. 2º da LINDB, o que afasta o direito à percepção da referida gratificação após a vigência do novo regime jurídico.

6)
A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, não sendo suficiente a simples interposição de ação judicial, ainda que baseada em interpretação normativa equivocada.

7)
A jurisprudência do STJ afasta a caracterização de má-fé em hipóteses de controvérsia jurídica fundada em interpretação plausível de normas legais, especialmente quando envolvem reestruturações legislativas complexas.

8)
A existência de ações semelhantes não autoriza, por si só, a conclusão de uso abusivo do Judiciário, sendo necessária prova de conduta reiteradamente fraudulenta ou desleal, o que não demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.117/1987 restou validamente revogada por legislação posterior, ao reestruturar integralmente o regime jurídico do magistério municipal.

2. A propositura de ação judicial com fundamento em norma revogada não configura litigância de má-fé quando fundada em dúvida interpretativa razoável acerca da legislação aplicável.

3. A caracterização de má-fé processual exige demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, não sendo presumida a partir da improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: §1º do art. 2º da LINDB e arts. 79, 80 e 81 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.888.289/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O caso em análise envolve ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Guarapari, com o objetivo de obter o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da Gratificação de Regência de Classe, supostamente devida entre os anos de 2019 e 2023, além de indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a vantagem pleiteada não encontra respaldo na legislação municipal vigente, porquanto tenha sido expressamente revogada por diploma legal posterior a norma que a previa, reestruturando por completo o regime jurídico e remuneratório aplicável ao magistério municipal.

Ademais, reconheceu o magistrado de primeira instância a configuração de litigância de má-fé, diante da dedução de pedido contra texto expresso de lei.

Pois bem.

A Gratificação de Regência de Classe, no Município de Guarapari, prevista originariamente no inciso IV do art. 48 da Lei Municipal nº 1.117/1987, estabelecera o percentual de 30% sobre o vencimento do cargo para os docentes que exercessem funções de regência.

Trata-se de norma específica, inserida no contexto do antigo Estatuto do Magistério Público Municipal, cujas disposições passaram por ampla reformulação legislativa a partir da década de 1990.

As Leis nº 1.254/1990, nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998 instituíram, sucessivamente, novo Estatuto e novo Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Municipal, reorganizando integralmente as gratificações e vantagens pecuniárias devidas aos servidores da educação.

A Lei nº 1.254/1990 revogou as disposições em contrário, conforme disposto no art. 65, ao passo que as Leis nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998 consolidaram nova estrutura normativa, com disciplinamento pormenorizado das hipóteses de gratificação funcional. Confira-se:

Art. 27 O profissional de Educação fará jus, além das vantagens previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, às seguintes gratificações:

I - Gratificação pelo exercício em classe de Educação Especial - 20%(vinte por cento);

II - Gratificação pelo exercício em classe de alfabetização para o profissional de Educação que comprovar capacitação em curso de, no mínimo, 180(cento e oitenta) horas - 20% (vinte por cento);

III - Gratificação para os profissionais de Educação que atuarem em escolas de difícil acesso na área rural - 20% (vinte por cento);

IV - Gratificação pelo exercício da função de diretor escolar e diretor adjunto, conforme anexo VI desta Lei.

A análise sistemática revela que as das normas trataram integralmente da matéria anteriormente regulada pela Lei nº 1.117/1987, absorvendo e substituindo suas disposições por nova lógica de remuneração do magistério, em consonância com diretrizes de valorização funcional e reorganização administrativa.

Nesse contexto, o silêncio quanto à Gratificação de Regência de Classe, aliado à previsão de outras gratificações de mesma natureza e finalidade, evidencia a revogação por assimilação, conforme autorizado pelo ordenamento jurídico.

A esse respeito, vale destacar a literalidade do § 1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei n.º 4.657/1942), segundo o qual a revogação de uma norma anterior por lei posterior ocorre apenas quando ela a substitua de forma expressa, seja incompatível com aquela ou regule exaustivamente a matéria nela tratada,
in verbis
:

Art. 2°. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1°. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Portanto, havendo conflito normativo que comprometa a aplicação simultânea das leis em cotejo, impõe-se reconhecer a prevalência da legislação mais recente, que extinguiu a vantagem pleiteada e estabeleceu novo regime jurídico para o magistério municipal.

Diante desse panorama, a improcedência do pedido é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença, nesse ponto, por seus próprios fundamentos.

Nada obstante, deve ser cassada a condenação da apelante por litigância de má-fé.

A configuração da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil de 2015, exige a demonstração de conduta intencionalmente desleal, caracterizada pelo dolo processual ou pela adoção de comportamento temerário e abusivo, razão pela qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado assentado que a simples propositura de ação judicial, ainda que posteriormente julgada improcedente, não enseja, por si só, a imposição das penalidades previstas para a má-fé.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. 1. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESSARCIMENTO. TAXA SATI. ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP N. 1.599.511/SP. SÚMULA 83/STJ. 2. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA AVENÇA E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido da "1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016). 2. A revisão das conclusões estaduais quanto à restituição das quantias pagas demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.888.289/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

Na hipótese a apelante, servidora pública municipal, pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias referentes à Gratificação de Regência de Classe, com base na interpretação de normas municipais anteriores.

Embora a gratificação tenha sido extinta em razão da reestruturação do regime jurídico do magistério local, não se extrai qualquer indício de que a parte tenha atuado com deslealdade processual, má-fé objetiva ou intenção deliberada de manipular os fatos ou confundir o juízo.

A pretensão deduzida repousa sobre controvérsia normativa envolvendo alterações legislativas sucessivas, de compreensão técnica complexa.

Assim, a articulação de tese jurídica equivocada não configura, por si, má-fé processual, sobretudo quando fundada em dúvidas legítimas decorrentes de interpretação de legislação local.

A atuação da recorrente, dessa forma, revela apenas tentativa de ver reconhecido direito remuneratório com base em interpretação da legislação municipal.

A imputação de litigância predatória, por fim, deve ser tratada com cautela.

Isso porque, a multiplicidade de ações com teses semelhantes não autoriza, de forma automática, a conclusão pela existência de conduta abusiva ou pela utilização do Poder Judiciário de maneira desvirtuada, sendo necessário comprovar ter sido a atuação processual sistematicamente orientada à fraude ou à captação irregular de clientela, o que não se extrai dos autos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

dou
parcial
provimento para afastar a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.